Tribunal: TJMT
Processo: 0008747-95.2010.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008747-95.2010.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WAGNER RODRIGUES ALVES - CPF: 274.812.391-34 (AGRAVADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CORTE – VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSANDO 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 – ENUNCIADO N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, foi sedimentado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que
o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Barra do Garças, somente, foi implantado, no curso da tramitação do feito, por meio da Resolução n. 04/2014/TP.

Com essas razões,
requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja mantida a competência
deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de apelação.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso, consoante certidão encartada nos autos (id.
86934493).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que rejeitou, monocraticamente, o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Agravante.

Analisando os autos originários, verifica-se que o Agravado ajuizou a Ação de Cobrança, visando ao recebimento da
gratificação inerente à função de confiança, que corresponde à sigla DGA-10.

O Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
de Barra do Garças julgou procedente o pedido, tendo o Estado de Mato Grosso interposto o Recurso Apelação.

Em vista de o valor da causa do presente processo não ultrapassar o valor de sessenta salários mínimos, declinei da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n.
85560/2016
(
id. 42987997
).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação que foi rejeitado, monocraticamente, ensejando a interposição do presente Recurso de Agravo Interno.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2
o
, § 4
o
, da Lei n. 12.153/2009, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, ficou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, sendo firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Constou, ainda, no voto,
que a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.

Desse modo,
a ação de cobrança interposta pela Agravante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar o presente Apelo é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, ainda que se, no momento do ajuizamento da demanda, não se tinha instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na aludida Comarca.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021